Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705478-05.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MELO MEDICAL LTDA RECORRIDA: FUJIFILM DO BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência ou não de abuso de personalidade e confusão patrimonial que justifique a desconsideração da personalidade jurídica dos devedores determinada na decisão interlocutória impugnada, bem como a possibilidade de limitação dos bloqueios de valores eventualmente constritos. 2. Em relação ao tema em evidência é preciso ressaltar que os recorrentes interpuseram, em momento anterior, agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que havia determinado a medida cautelar de desconsideração da personalidade jurídica nos autos do mesmo incidente processual. 2.1. A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao agravo por entender, dentre outros fundamentos de igual relevância, que foram destacadas pelo Juízo singular: a) a existência de elementos probatórios suficientes a respeito da alegada confusão patrimonial; e b) a inviabilidade de aguardar-se a ultimação do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica, diante da configuração de risco concreto para a futura satisfação do crédito. 3. A leitura da decisão interlocutória ora agravada revela que, ao deferir o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, o Juízo singular apenas reafirmou a ocorrência de confusão patrimonial e desvio de finalidade. 4. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. 5. Nesse sentido convém destacar que o desvio de finalidade ensejador da desconsideração da personalidade pretendida caracteriza-se pela “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do Código Civil). 6. A confusão patrimonial é caracterizada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, o que pode ser verificado: a) pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; b) pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) pela ocorrência de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, do Código Civil). 7. Com efeito, o cenário descrito pelos recorrentes revela-se insuficiente para afastar a ausência de confusão patrimonial, pois há circunstâncias que permitem concluir a prática indicativa de fraude, estando presentes os requisitos contidos na regra prevista no art. 50 do Código Civil. 8. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 50, caput e §§ 1°, 2° e 4°, do Código Civil, insurgindo-se contra o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, porquanto não restou comprovada a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ HENRIQUE FERREIRA, OAB/DF 44.742 e CLARICE DE OLIVEIRA ALVES PUCCI, OAB/DF 46.624 (ID 75492960). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA, OAB/DF 31.195 (ID 76662984). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 50, caput e §§ 1°, 2° e 4°, do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Com efeito, o cenário descrito pelos recorrentes revela-se insuficiente para afastar a ausência de confusão patrimonial, pois há circunstâncias que permitem concluir a prática indicativa de fraude, estando presentes os requisitos contidos na regra prevista no art. 50 do Código Civil. Logo, em uma análise perfunctória do caso em deslinde, verifica-se que os agravantes não produziram elementos probatórios suficientes para a obstar a desconsideração da personalidade jurídica”. (ID 71830678). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 75492960 e no ID 76662984. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021